Tribunal: TJSP
Processo: 2243842-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243842-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PRISCILA
THAIS PAULINO FOGAL DE PAULA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, revogado o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243842-17.2020.8.26.0000 - Voto no 7078 - B
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2243842-17.2020.8.26.0000
Agravante: Priscila Thais Paulino Fogal de Paula
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 7078.
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com
repetição de indébito e indenização por dano moral e tutela de
urgência. Documentos juntados evidenciam a capacidade
financeira. Não comprovação da hipossuficiência para arcar
com as despesas deste processo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora
contra decisão que lhe indeferiu assistência judiciária gratuita, apesar de sua falta de
capacidade financeira para suportar as despesas do processo. Com base nisso pleiteou a
reforma da decisão agravada para a concessão da gratuidade de justiça.
Dispensou-se
a
intimação
da
parte
agravada
para
contraminuta, uma vez que o réu agravado ainda não foi citado.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Houve concordância com o julgamento virtual (fl. 188).
É o relatório.
A decisão questionada neste recurso foi proferida nos
seguintes termos:
“Vistos. Recebo a emenda. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
dispõe o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos. Da mesma forma, o diferimento das custas
é condicionado à comprovação da momentânea impossibilidade financeira de seu
recolhimento. Por se tratar de medida excepcional, a concessão de isenção total e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243842-17.2020.8.26.0000 - Voto no 7078 - B
3
irrestrita do pagamento das custas judiciais e despesas processuais deve ser
condicionada à demonstração de incapacidade financeira, e efetivo prejuízo para a
subsistência em caso de pagamento, sob pena de banalização do instituto. No caso,
em que pese o alegado, a parte autora possui renda acima de três salários mínimos
(fls. 56, 57 e 61/68) e contratou advogado particular, não sendo crível a alegada
incapacidade de arcar com as módicas custas processuais. Ainda, muito embora
alegue que possui escassos recursos que são revertidos apenas para as despesas da
casa e da família, a autora apresentou extrato bancário (fls. 108/114) com elevados
gastos de caráter não essencial, como academia, transportes por aplicativos,
serviços de streaming, e sem parar - gasto este que inclusive vai de encontro com a
afirmação de que o núcleo familiar não possuiria automóvel. Por fim, a simples
existência de despesas, por si só, não é motivo suficiente para a concessão da
benesse. Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: O simples fato
de fazer um indivíduo muitas despesas, as quais consumam quase todo ou a
totalidade de seus ganhos, não se presta, por si só, a configurar o estado de
miserabilidade exigido, pois, se elevados esses ganhos, nem todas as despesas
estarão dirigidas ao essencial para seu sustento ou de sua família, muitas certamente
havendo que não são imprescindíveis a isso. Mesmo os detentores de elevadíssimos
ganhos, na casa das dezenas de milhares de reais, podem se achar em condição de
comprometimento de todos eles, segundo o padrão de vida que mantenham, o que
não os faz miseráveis para o fim de obter a gratuidade judiciária. Assistência
Judiciária confere-se aos efetivamente necessitados, segundo prescrito pelo artigo 1o
da Lei n° 1.060/50, não àqueles que apenas não se dispõem a reduzir, um pouco,
seus gastos com coisas não essenciais e vivam, momentaneamente, sem margem de
ganho não comprometido (Agravo em Recurso Especial no 125.513/SP, de
Relatoria do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcos Buzzi, DJE
13/12/2012). Observe-se, aliás, considerando apenas a pretensão material, o valor
de 1% sobre o pleiteado não se afigura exagerado. De outro lado, em relação à
elevada condenação a título de dano moral, cabe a parte avaliar se deseja manter o
valor pretendido, e em tal caso, arcar também com a taxa judiciária proporcional,
porque a benesse se destina a permitir o acesso à Justiça e não a litigância sem
riscos. Nesse sentido, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça: A Assistência
judiciária não representa um bill de indenidade, cômoda proteção para por nada se
deverem responsabilizar, pedindo indenização enorme. Na ânsia de obter
sucumbimento
igualmente
enorme.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2022608-07.2013.8.26.0000; J.: 26/03/2014) No contexto delineado, não é possível
assumir que a parte autora seja incapaz de arcar com os encargos processuais, razão
pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade. E, pelas mesmas razões, INDEFIRO
o diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da
Lei 11.608/03. Retire-se a tarja de gratuidade. Fica a parte demandante intimada a
emendar a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas
judiciais, despesas processuais, bem como da taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo sob pena de extinção do
processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Por fim, retire-
se também a tarja de segredo de justiça, uma vez ausentes as hipóteses legais ou
circunstância excepcional, valendo observar, mesmo a juntada de documentos
sensíveis, por si só, não se mostra motivo relevante para tanto. Nesse sentido, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243842-17.2020.8.26.0000 - Voto no 7078 - B
4
jurisprudência: (...) Não se desconhece o entendimento de que o rol do art.155, do
CPC não seja taxativo, entretanto, a presença de declarações de imposto de renda e
outros documentos fiscais não autorizam, de per si, a tramitação no segredo de
justiça, pois se assim fosse, analogamente, deveriam tramitar todos os processos em
que houvesse pedido de justiça gratuita, que viessem acompanhados da
demonstração
financeira
dos
postulantes
(Agravo
Regimental
no
2183517-86.2014.8.26.0000/50000, 5a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
James Siano, j. 26.03.2015). Vale lembrar, ademais, mesmo em formato é
eletrônico, o acesso ao conteúdo dos autos está restrito as partes, advogados ou a
quem possua a senha para acessá-lo, o que já restringe substancialmente o acesso de
terceiros. INT.” (fls. 157/159, dos autos originários).
O recurso não comporta provimento.
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que diante da evidência de capacidade financeira de
suportar o custo do processo, a gratuidade deve ser indeferida. Embora a alegação de
insuficiência de recursos, feita pela pessoa natural, ganhe contornos de presunção legal, ela
cede diante de elementos de convicção em sentido contrário, como ocorre no presente
caso.
No caso, apesar de o valor salarial mensal da autora não ser
de elevado padrão, seus extratos bancários (fls. 108/111 - mês de agosto e fls. 113/114 -
mês de setembro, ambos de 2020) não denotam uma vida de pessoa carente.
Há ainda pagamentos de faturas de cartão de crédito de valor
considerável que, por si só, absorve o salário líquido mensal (formal) da agravante (fl. 113
– R$ 846,03).
O mesmo se diga em relação às faturas de cartão de crédito,
com detalhamento dos gastos, relativas aos meses de junho a setembro de 2020 (fls.
115/124), onde só os valores das faturas indicam capacidade concreta de consumo (fl. 116,
R$ 1.309,87 – junho/2020; fl. 119, R$ 1.621,16 – julho/2020 e fl. 121, R$ 834,99 –
agosto/2020), sendo que o perfil dos gatos segue a mesma conclusão exposta no parágrafo
anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243842-17.2020.8.26.0000 - Voto no 7078 - B
5
É bem verdade que não se exige um estado de miserabilidade
para o deferimento da gratuidade pretendida, todavia, não se pode falar em pobreza ou
hipossuficiência no caso concreto.
A justiça gratuita está reservada a todo aquele que realmente
não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo, benefício sem o qual o
acesso ao Poder Judiciário restaria vedado, o que não é o caso dos autos.
Portanto, a decisão agravada deve ser mantida, também pelos
seus fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado
o efeito suspensivo.

Elói Estevão Troly
Relator